Tribunal: TJMT
Processo: 1003185-74.2024.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003185-74.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL DE ALMEIDA SILVA - CPF: 602.507.833-55 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rafael de Almeida Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco Votorantim S.A., na qual se pleiteia a revisão de cláusulas de financiamento de veículo e a restituição de valores, sob alegação de encargos abusivos, especialmente quanto à capitalização de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a capitalização de juros em contrato bancário, inclusive em periodicidade inferior à anual, quando expressamente pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, permitindo o controle de abusividade das cláusulas contratuais.

Afirma-se que a capitalização de juros é admitida em cédula de crédito bancário, desde que haja previsão contratual expressa, conforme a Lei nº 10.931/2004.

Rejeita-se a alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, por ausência de declaração nesse sentido e por sua aplicação reiterada pela jurisprudência do STJ.

Aplica-se o entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ, que admitem a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada e reconhecem a validade da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Verifica-se que o contrato prevê expressamente a capitalização diária dos juros, o que afasta a alegação de ilegalidade e inviabiliza a revisão pretendida.

Constata-se a ausência de impugnação específica quanto aos demais fundamentos da sentença, mantendo-se hígidos os demais encargos contratuais reconhecidos como regulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a capitalização de juros em contratos bancários celebrados com instituições financeiras quando expressamente pactuada, ainda que em periodicidade inferior à anual.

2. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a pactuação da capitalização de juros.

3. A Medida Provisória nº 2.170-36/2001 permanece válida e autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual.

4. A ausência de demonstração de abusividade afasta a revisão das cláusulas contratuais.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º e 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º; CPC, art. 487, I; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 539 e 541; STJ, REsp nº 2.114.092/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°1003185-74.2024.8.11.0044

APELANTE:RAFAEL DE ALMEIDA SILVA

APELADO:BANCO VOTORANTIM S.A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAFAEL DE ALMEIDA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S.A., extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Em síntese, (ID.355233378) o Juízo de origem afastou a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios, reputando-a compatível com os parâmetros de mercado, bem como reconheceu a legalidade das tarifas contratuais e do seguro prestamista, diante da ausência de prova de imposição. Por conseguinte, entendeu inexistente cobrança indevida, afastando o pleito de repetição do indébito.

Nas razões recursais (ID.355233380), o apelante sustenta, em essência, a irregularidade da capitalização dos juros no contrato celebrado, defendendo a impossibilidade de sua cobrança. A partir dessa premissa, requer a revisão do contrato para adequação dos encargos financeiros, com aplicação da taxa média de mercado.

Em contrarrazões (ID.355233382), o recorrido pugna pela manutenção da sentença, sustentando a validade do contrato, a inexistência de vício de consentimento e a legalidade dos encargos pactuados, inclusive quanto à capitalização de juros, nos termos da legislação e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O preparo é dispensado, diante da gratuidade deferida (ID.356092876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso limita-se à apreciação da controvérsia acerca da possibilidade de capitalização dos juros no contrato bancário firmado entre as partes.

Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por RAFAEL DE ALMEIDA SILVA em face de BANCO VOTORANTIM S.A., na qual o autor sustenta a existência de encargos abusivos em financiamento de veículo, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais e a restituição de valores.

Entretanto, conforme se extrai das razões recursais, a insurgência devolvida a esta instância limita-se, em substância, à alegada ilegalidade da capitalização de juros, não havendo impugnação específica quanto aos demais fundamentos da sentença, os quais, por isso, permanecem
incólumes
.

De início, verifica-se que o Juízo de origem reconheceu a regularidade do contrato firmado entre as partes, afastando a alegação de abusividade dos encargos financeiros, inclusive quanto à sistemática de incidência de juros (ID.355233378).

Por sua vez, o apelante sustenta a ilegalidade da capitalização, afirmando, inclusive, a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, bem como a necessidade de aplicação da taxa média de mercado (ID.355233380).

Cumpre assinalar que incidem, no caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos do da Súmula nº 297 do STJ.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Passa-se à análise detida da Cédula de Crédito Bancário – Operação nº 391993627 (ID. 355232892), firmada entre as partes em 08/05/2024.

No tocante à
capitalização dos juros,
sabe-se que é considerada lícita.

A capitalização de juros é aceita na cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 28, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

Confira-se:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os
juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação; (...).

No que tange à alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, cumpre registrar que tal tese não prospera, porquanto a norma permanece em plena vigência e têm sua aplicação reiteradamente admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo declaração de inconstitucionalidade apta a afastar sua incidência no caso concreto.

Cumpre registrar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o assunto com a edição de duas Súmulas:

Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Conforme previsto no contrato, em ID.355232892, foi expressamente consignado que os juros remuneratórios seriam capitalizados diariamente e já incorporados no valor da parcela:

Assim, tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por
caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

No que se refere à capitalização diária, no
Resp
2.114.092/MG, relator o ministro Raul Araújo, firmou o seguinte entendimento:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EM CONTRATOS BANCÁRIOS. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA COM JUROS DE MORA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. A Medida Provisória nº 2.170-36/2001 permite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada
.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 539, reconhece a legalidade da capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme entendimento da Súmula 541 do STJ.3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é possível a cumulação de juros moratórios com multa moratória, pois possuem naturezas distintas: os juros remuneram o capital pelo atraso, enquanto a multa pune o inadimplemento.4. A multa moratória deve ser limitada ao patamar de 2% sobre o valor da prestação, conforme disposto no artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras.5. Recurso especial parcialmente provido
.

(
REsp n. 2.114.092/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026.)

Nesse mesmo sentido o julgado:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. REGULARIDADE DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO VÁLIDA. CUSTO EFETIVO TOTAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MORA CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (
ii
) saber se o demonstrativo de débito atende aos requisitos do art. 798 do CPC; (
iii
) saber se há abusividade nos juros remuneratórios, na capitalização e no Custo Efetivo Total; e (
iv
) saber se é cabível a descaracterização da
mora.III
. Razões de decidir 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de natureza eminentemente jurídica e a prova documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo legítimo o indeferimento de prova pericial considerada desnecessária.4. O demonstrativo de débito que acompanha a execução atende ao art. 798 do CPC quando permite a compreensão da evolução da dívida, não sendo a mera insurgência quanto aos valores apta a invalidar o título executivo.5. Os juros remuneratórios pactuados, por se situarem abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN, não evidenciam abusividade, inexistindo violação ao equilíbrio contratual.
6. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos firmados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que prevista contratualmente, circunstância verificada no caso concreto.7. Não constatada abusividade nos encargos do período de normalidade, permanece hígida a mora do
devedor.
IV
.
Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida é de direito e prescinde de prova pericial. 2. O demonstrativo de débito atende ao art. 798 do CPC quando possibilita a compreensão da evolução da dívida. 3. A estipulação de juros remuneratórios abaixo da média de mercado afasta a alegação de abusividade.
4. É válida a capitalização mensal de juros quando prevista em contrato firmado após a MP nº 2.170-36/2001.
5. A
descaracterização da mora exige a demonstração de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370 e 798; CDC, art. 51, § 1
º. Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 28); Súmulas nº 382/STJ e nº 539/STJ
.

(N.U 1002955-37.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Portanto, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se pela validade da cláusula contratual que prevê a capitalização de juros, inclusive em periodicidade inferior à anual, porquanto expressamente pactuada no instrumento firmado entre as partes, inexistindo qualquer elemento concreto apto a evidenciar abusividade ou ilegalidade na sua estipulação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho integralmente a sentença e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa em razão do benefício da justiça gratuita concedida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026